Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-88.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13o e 147, caput, c/c o art. 61, II, “f”, todos do Código Penal – CP, na forma dos arts. 5o, III, e 7o, II, todos da Lei n. 11.340/2006.
2. Foi concedida a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para absolver o recorrente dos crimes imputados, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está demonstrada pelo laudo pericial que registrou escoriação na mandíbula da vítima, compatível com os relatos colhidos em juízo.
4. A autoria decorre do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha indireta que presenciou o estado emocional da ofendida e as lesões visíveis, além de relatar o comportamento alterado do recorrente.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece o valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial e testemunho indireto.
6. A alegação de contradições nos depoimentos não se sustenta, pois as divergências pontuais não comprometem o núcleo típico dos crimes.
7. A ameaça proferida configura crime formal, com conteúdo objetivo e sério, apto a causar temor na vítima.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.